Tribunal: TJPA
Processo: 0013248-12.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013248-12.2018.8.14.0107

APELANTE: LOURIVAL MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por aposentado contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico quanto ao contrato nº 541201594, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a alteração da forma de restituição para simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização e sobre a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão do dano, ao grau de culpa e às condições econômicas das partes, sem representar enriquecimento ilícito.

A majoração do valor fixado a título de danos morais somente se justifica em hipóteses de evidente irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica no caso concreto, em que a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada diante do padrão adotado e das circunstâncias do caso.

Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, devendo ser contados a partir de fevereiro de 2014, data do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário do autor.

Em relação à repetição de indébito, a restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo possível sua alteração para forma simples, uma vez que não se constata engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem somente é admissível em caso de valor manifestamente irrisório ou exorbitante. 2. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais e repetição de indébito decorrentes de responsabilidade civil extracontratual fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, AgRg no AREsp 669152/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 19/05/2015; STJ, AgInt no AREsp 2289290/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 24/04/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LOURIVAL MARQUES DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 12811305, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes relativamente ao contrato nº 541201594, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou, ainda, o cancelamento imediato dos descontos e a exclusão do referido contrato nos registros do INSS.

Em suas razões recursais (id 12811309), o autor alega, em síntese: (i) que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é ínfimo, não refletindo adequadamente o abalo psicológico e os transtornos sofridos em decorrência dos descontos indevidos; (ii) que a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples, e não em dobro, conforme teria requerido inicialmente, em virtude de sua boa-fé, sendo, portanto, equivocada a condenação imposta nesse ponto. Requer, ao final, a majoração da indenização por danos morais e a adequação da restituição dos valores para a forma simples.

Em contrarrazões apresentadas ao id 12811312, o recorrido, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo: (i) a correção do valor fixado a título de dano moral, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a legitimidade da condenação em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, e que não há interesse recursal do autor nesse ponto, pois o pedido inicial requereu a restituição dobrada. Defende, ainda, que agiu dentro da legalidade e da boa-fé.

O Ministério Público não se manifestou nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se: (i) à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (ii) ao pedido de aplicação da Súmula 54 do STJ, para fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

Cumpre inicialmente registrar que a sentença de primeiro grau reconheceu, com acerto, a inexistência da relação contratual entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

O recorrente pugna pela majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor fixado não corresponde à gravidade da lesão sofrida.

A indenização por danos morais visa compensar a vítima por violação a direitos da personalidade, sendo aferida à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não representar fonte de enriquecimento sem causa, nem tornar-se inexpressiva frente ao dano sofrido.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o quantum indenizatório deve ser arbitrado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à extensão do dano e à condição econômica das partes" (STJ, AgRg no AREsp 131.080/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2012).

No caso concreto, restou incontroverso que o autor, aposentado e hipossuficiente, teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato que jamais firmou. Tal conduta caracteriza manifesta violação aos seus direitos fundamentais, submetendo-o a constrangimentos e aflições, com repercussões em sua dignidade.

No entanto, o montante de R$ 3.000,00 revela-se suficiente para tais finalidades, considerando-se também a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o padrão adotado por esta Turma em casos análogos.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a modificação do quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem somente se justifica em hipóteses de evidente exorbitância ou ínfima reparação, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA n . 7/STJ. 1. A revisão quantum indenizatório só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 669152 PR 2015/0032791-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO . APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n .º 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas, no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2289290 RJ 2023/0028970-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

O recorrente pretende, ainda, a aplicação da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

A controvérsia versa sobre
responsabilidade civil extracontratual
, reconhecida pela sentença ao declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e ao condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados indevidamente.

No tocante aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, a orientação pacífica da jurisprudência, consolidada pela Súmula 54 do STJ, é no sentido de que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, ou seja, desde o início dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

O evento danoso, no presente caso, consiste nos descontos indevidos, cuja origem remonta a data pretérita, evidenciada nos autos como início em
02/2014
.

Assim, conforme a jurisprudência dominante, inclusive com respaldo da Súmula 54/STJ, devem os
juros moratórios incidir desde a data do primeiro desconto indevido
, aplicando-se tal entendimento tanto à indenização por danos morais quanto à restituição dos valores cobrados.

Ressalte-se que, em se tratando de repetição de indébito com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, também é aplicável a tese de que os juros fluem desde o
desembolso indevido
por parte do consumidor, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral.

O pedido de aplicação da Súmula 54/STJ merece ser acolhido, devendo os juros moratórios incidir
desde o evento danoso
, qual seja, a data do primeiro desconto indevido (02/2014), tanto sobre a indenização por danos morais quanto sobre a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Essa incidência se alinha com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e a natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida nos autos.

III. PARTE DISPOSITIVA FINAL

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para:

(i) fixar o termo inicial dos
juros moratórios
, incidentes sobre a indenização por danos morais e sobre a restituição de indébito, em fevereiro de 2014, nos termos da Súmula 54/STJ; e

(ii) majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2025